Tribunal: TJPA
Processo: 0003533-33.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003533-33.2012.8.14.0049
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDSON MANOEL BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003533-33.2012.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MARCELA DE GUAPINDAIA BRAGA- OAB 17608

APELADO:
EDSON MANOEL BEZERRA

ADVOGADO- MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA- OAB 10491

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DE PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF.
SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS.
PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

No Código de Processo Civil vigente, o julgador está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos constantes do processo para fins de fundamentar sua decisão (inteligência do art. 489, §1º, inciso IV). Contudo, por ocasião da prolação da sentença recorrida, bastava que o julgador fundamentasse adequadamente a tese que orientou seu posicionamento, não necessitando refutar cada um dos argumentos constates para adoção de qualquer decisão, de modo que não houve carência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença diante da carência de fundamentação rejeitada.

II-

No caso em análise, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo. Tampouco há que se falar em prescrição bienal, pois prazo prescricional para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Preliminares de Prescrição do fundo de direito e de prescrição bienal rejeitadas.

III-

Não há inconstitucionalidade relacionado a concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, pois a exigência de Lei Específica pela Constituição Federal passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto
Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

IV-

In casu,
não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

V-

A revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já o reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

VI-

o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37).

VII-

Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45%

(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, nem ao abono de R$ 100,00, pois
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

VIII-

O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

IX-

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, afastando o recebimento dos 22,45% e do abono de R$ 100,00.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível de Santa Isabel, que nos autos da Ação de Cobrança julgou procedente os pedidos da inicial.

Em sua exordial, narrou o autor, ora apelado, que é funcionário pública estadual ativa desde julho de 2000 e que em outubro de 1995 foi concedido aumento salarial aos servidores militares, conforme o decreto n° 711/1995. Afirmou que em julho de 1997 foi concedido também o abono salarial no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem que tais vantagens se estendessem aos demais servidores.

Alegou que em 1999 foi ajuizada ação ordinária de cobrança pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém- SISPEMB/PA, requerendo a extensão do aumento salarial concedido aos servidores militares, processo de n° 0008829-05.1999.8.14.0301, o qual foi julgado procedente em razão do princípio da isonomia.

Na sequência, apontou que as diferenças salariais entre os servidores, é uma violação direta à Constituição Federal, bem como à Constituição Estadual, visto que viola os princípios da isonomia e equiparação salarial. Pugnou também pela extensão do abono de R$ 100,00 (cem reais) conferidos pelo Decreto n° 2.212/97.

Assim, requereu o recebimento, a incorporação e o pagamento retroativo a partir de sua nomeação referente ao índice de 22,45% com repercussão em todas as parcelas remuneratórias, bem como o abono salarial suso mencionado.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (id n° 1482907):

Desse modo, considerando tudo o que foi exposto e nos autos consta, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial, pelo que
JULGO
extinto o processo com resolução do mérito, para condenar o Estado do Pará a aplicar aos proventos da autora, fluindo a partir daquela data a correção monetária, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), com repercussão em todas as parcelas remuneratórias, fluindo a partir daquela data a correção monetária, fixo os juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês,

a contar da citação, entretanto,

deve ser considerado o reajuste já percebido pelo autor, que deve ser reajustados à compensação do percentual à incorporação do índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

Condeno, ainda, o Estado do Pará a incluir, a partir de junho de 2000, sobre todos os proventos subsequentes do autor os vencidos e vincendos do abono salarial de R$-100,00 (cem reais), conferido aos servidores das policias civil e militar e corpo de bombeiros militar, com fundamento no decreto estadual n. 2.212/97 e com base referencial na sentença coletiva de 1° grau proferida nos autos do processo n. 0008829-05.199.814.0301, junto à 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital; condeno ainda o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, que árbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

PRIC. Transitada em julgado, e, após o reexame necessário, arquivem-se, observadas as formalidades legais, dando-se baixa na distribuição e no sistema LIBRA.

Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário consoante art. 475, II , do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (
id n° 1482908).

Em sede de preliminar, defende a necessidade de anulação da sentença devido sua carência de fundamentação para condenar o Estado. Aponta também a ocorrência da prescrição da pretensão ao fundo de direito, pois não cabe os autores pleitearem qualquer direito contra o Estado em decorrência do reajuste praticado em 1995 ou do abono concedido em 1997.

Suscita ainda que, caso ultrapassada a preliminar da prescrição de fundo de direito, ainda assim deve ser aplicada a prescrição em parte das parcelas, em razão de possuírem natureza eminentemente alimentar, aplicando-se o prazo prescricional bienal previsto no art. 206, §2° do CC.

No mérito, aduziu sobre a necessidade de análise individualizada da situação da autora, pois com a EC/98 foi estabelecido critérios a serem observados na política salarial dos servidores públicos, devendo ser a ação instruída com documento funcional e laudo pericial que comprove a situação da autora envolvida na ação, sendo inadmissível a utilização por empréstimo da prova produzida no processo n° 008829-05.1999.8.14.0301.

Sustentou, ainda,
a violação ao princípio da legalidade, da reserva legal em matéria de remuneração de servidores, da proibição de invocar a equidade como fator de reajuste salarial, do reajuste aplicado a determinadas categorias e não revisão geral do funcionalismo, sendo impossível afastar o aludido reajuste.

Asseverou sobre a inexistência de direito ao pagamento do abono de R$ 100,00 (cem reais), pois tal vantagem não possui natureza salarial, e por conseguinte de reajuste. Além disso, a pretensão também se encontra prescrita.

Pugnou, também, pela aplicação no art. 1°-F da Lei Federal n° 9.494/1997 e ulteriores alterações no que tange aos juros e correção monetária, devendo-se obedecer ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, pugnou pela sua redução.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial. E, no caso de condenação, pugna pela condenação dos juros de mora e honorários advocatícios conforme mencionado alhures, bem como a aplicação da prescrição bienal.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1482914).

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público e relevância social.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe esclarecer que,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ab inítio
, analiso as questões preliminares suscitadas pelo apelante.

NULIDADE DA SENTENÇA- CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Em sede de preliminar, o apelante requer a nulidade da sentença, alegando que o juízo
a quo
não fundamentou de forma suficiente para condenar o Estado, aponta que o
decisum
recorrido careceu de fundamentação sobre duas questões específicas: 1) o reajuste concedido aos militares foi uma revisão geral de remuneração? 2) Como chegou a este percentual específico de diferença de 22,45%?.

Cabe ressaltar que
no Código de Processo Civil vigente, o julgador está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos constantes do processo para fins de fundamentar sua decisão (inteligência do art. 489, §1º, inciso IV). Contudo, por ocasião da prolação da sentença recorrida, bastava que o julgador fundamentasse adequadamente a tese que orientou seu posicionamento, não necessitando refutar cada um dos argumentos constates para adoção de qualquer decisão. Era, inclusive, o entendimento adotado reiteradamente pelos Tribunais pátrios à época da decisão.

A então orientação do Superior Tribunal de Justiça era de que o julgador não ficaria obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já havia encontrado motivos suficientes para fundamentar a sua decisão. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - PREJUÍZO ECONÔMICO AO ERÁRIO - PRESCINDIBILIDADE - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS - MATÉRIA DE FATO - SÚMULA 7/STJ.

1. A leitura do acórdão evidencia que a decisão foi proferida de maneira clara e precisa, contendo fundamentos de fato e de direito suficientes para uma prestação jurisdicional completa.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

2. Sem adentrar no mérito da existência ou não de prejuízo ao erário, é possível, no plano abstrato, afirmar a prescindibilidade do dano para a propositura da ação popular.

3. Isso, porque quando a lei de ação popular, em seu art. 1º, § 1º, define patrimônio público como "os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico" deixa claro que o termo "patrimônio público" deve ser entendido de maneira ampla a abarcar, não apenas o patrimônio econômico, mas também entre outros valores, a moralidade administrativa.

(...)

(AgRg no REsp 1130754/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010)

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO OBJETO DESTA AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO, PORQUANTO
O SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ PERMITE AO MAGISTRADO A RESOLUÇÃO

DA CONTROVÉRSIA SEM NECESSIDADE DE SE MANIFESTAR ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS OU ALEGAÇÕES FORMULADOS PELOS LITIGANTES, BASTANDO RESOLVER A LIDE DE MANEIRA FUNDAMENTADA,
OBSERVADA A RES IN IUDICIUM DEDUCTA. JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO. UNÂNIME. (Ação Rescisória Nº 70032792152, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 22/10/2010)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DO PROVIMENTO. ART. 273 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU

OMISSÃO. 1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na presente decisão, uma vez que as questões aventadas nos autos foram objeto de apreciação por este Magistrado, mediante a análise dos fatos e das hipóteses de incidência atinentes as normas pertinentes e suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. O Juiz ou o Tribunal não estão obrigados a se manifestar a respeito de todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que sejam referidos na decisão apenas aqueles que interessam à resolução do caso submetido à apreciação.
3. Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 535 do CPC, impondo-se o desacolhimento do recurso. Embargos declaratórios desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70037201100, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 03/08/2010)

No caso ora descortinado, verifico que não há carência de fundamentação, de modo que
REJEITO
a preliminar levantada.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

E PRESCRIÇÃO BIENAL

Em razão de ambas as preliminares levantadas versarem sobre, basicamente, a mesma matéria, passo a analisa-las conjuntamente.

Consta nas razões aduzidas pelo recorrente, a ocorrência da prescrição da pretensão ao fundo de direito, ao passo que não caberia aos autores pleitearem qualquer direito contra o Estado em decorrência do reajuste praticado em 1995 ou do abono recebido em 1997. Alega também que, caso superada a prescrição de fundo de direito, seja aplicada a prescrição bienal devido a natureza eminentemente alimentar da parcela requerida.

No caso em análise, não há que se falar prescrição de fundo de direito, visto que resta caracterizada uma relação de trato sucessivo, nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 193 DO CC, AOS ARTS , 219, § 5º, E 269, VI, DO CPC, E AO ART. 21 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REENQUADRAMENTO SALARIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.
2 O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que as demandas em que os servidores públicos municipais pleiteiam valores decorrentes de reenquadramento salarial - conforme a opção pelo Plano de Cargos e Salários e de acordo com a pontuação obtida pelo Plano de Avaliação de Desempenho - caracterizam-se relação de trato sucessivo, não havendo falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ.
3. Não se discute o direito ao reenquadramento ou as normas que deram origem a tal ato, mas o pagamento decorrente do reenquadramento salarial já realizado, nos termos do Plano de Cargos e Salários (Lei Municipal 162/1995). 4. A revisão da verba honorária também implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1371524 SP 2010/0214775-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011). (Grifei).

Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que

antecede a propositura da presente ação.

Sobre o tema, é importante esclarecer não pairar dúvidas quanto à aplicação,
in casu
, do prazo prescricional quinquenal, uma vez tratar-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando-se, por conseguinte, as regras contidas no Decreto n° 20.910/1932. Sobre o tema, inclusive, o Colendo STJ firmou entendimento, conforme se observa na súmula n° 85, abaixo transcrita:

STJ – Súmula nº 85:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Acerca da prescrição da ação e de prestações contra a Fazenda Pública, preleciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho o seguinte:

"O tema reclama que se considere a natureza do ato que deu origem à lesão. Nesse caso, é importante distinguir as condutas comissivas e as condutas omissivas do Estado. Quando é comissiva, isto é, quando o Estado se manifestou expressamente, a contagem do prazo prescricional se dá a partir dessa expressão da vontade estatal. Aqui a prescrição alcança o próprio direito ou, como preferem alguns, o próprio fundo do direito. Quando, ao contrário, o Estado se mantém inerte, embora devesse ter reconhecido o direito do interessado, a conduta é omissiva, isto é, o Estado não se manifestou quando deveria fazê-lo. Nesse caso, a contagem se dá a partir de cada uma das prestações decorrentes do ato que o Estado deveria praticar para reconhecer o direito, e não o fez."

(
Manual de Direito Administrativo.
11ª ed. Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris, pág. 851).

Sendo assim, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, devido ao fato de que a presente relação é configurada como de trato sucessivo, tampouco há que se falar em prescrição bienal, em razão de ser aplicado, nesses casos, o disposto no Decreto n° 20.910/1932.

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DE PRESCRIÇÃO BIENAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal no presente
meritum

causæ,
sobre a existência de violação ou não do princípio da isonomia, face a concessão, por meio do Decreto n° 711/1995, de reajuste diferenciado aos servidores militares estaduais em detrimento dos civis, no importe de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

O art. 1° do aludido Decreto n° 711/1995, dispôs sobre a homologação das Resoluções n° 015
e nº 0146, de 25/10/95
,
as quais possuem o seguinte teor
:

Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo.

Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Diante disso, aduziu a autora da ação, em sua peça de ingresso, a ocorrência da violação ao artigo 37, inciso X da CF/88, posto que concedido aumento de 22,45% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) aos militares, reajuste esse que, segundo alega, não foi repassado igualmente aos servidores civis.

Pois bem. Importante ressaltar que à época dos supramencionados Decreto e Resoluções (ano de 1995), estava em vigor a antiga redação do art. 37, X da CF/88, o qual possuía a seguinte redação:

“
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data
.”

Ressalto que após a Emenda Constitucional n° 19/98, o inciso X do mencionado dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Outrossim, esclareço que não há inconstitucionalidade da concessão do reajuste salarial por meio de Decreto, enquanto que a Constituição Federal exige lei específica, não merece guarida, pois, conforme demonstrado supra, a exigência da Lei Específica somente passou a vigorar com a Emenda Constitucional n° 19/1998, e o Decreto
Estadual nº 0711/1995 é anterior à vigência da referida EC.

Em análise do mérito do processo de conhecimento, o Juízo singular admitindo a tese da parte autora, julgou procedente a ação, condenando o Estado apelante ao pagamento das diferenças salariais, calculado no percentual do reajuste perquirido, anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, com os consectários legais.

No caso em tela não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF, pois o referido artigo e o Decreto
n° 711/1995
, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos.

O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a “revisão” está relacionada a uma mera reposição do Poder aquisitivo da Moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real.

Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que n
a revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária.

Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Tal distinção é reconhecida pelas Cortes Supremas, conforme se observa, por exemplo, no trecho de voto-vista proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 393.679, no Colendo STF:

“A situação dos presentes autos é diversa. Trata-se de extensão de abono concedido por decreto para algumas categorias de servidores públicos estaduais (de vencimentos mais reduzidos), a qual o acórdão recorrido enquadrou como revisão geral, porque discriminatória em relação às categorias excluídas (defensores públicos, procuradores do estado e delegados de polícia). Ora,
a concessão de abono a algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral
, não se podendo invocar como precedente o decidido no RMS 22.307. Na mesma linha de raciocínio, o acórdão recorrido, ao entender como revisão geral o abono concedido pelos Decretos 16.717/1991 e 16.950/1991 e pela posterior Lei estadual 2.005/1992, violou a norma contida no então vigente art. 37, X (antes da redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998), porquanto aplicou impropriamente o texto constitucional à hipótese dos autos.
Não há que se falar em revisão geral quando o abono em questão aproveitou apenas a algumas carreiras.
” (RE 393.679) (grifamos)

Portanto, sabe-se que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vetado pelo nosso ordenamento jurídico, e não viola o princípio da isonomia, conforme leciona o Ministro Dias Toffoli ao afirmar que
“
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli
.
Julgado em 15/12/2015)
[1]
, de modo que a Constituição Federal veda tão somente a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos sem a observância do princípio da isonomia.

Com efeito, diante dessa celeuma, o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos. Isto porque, a Constituição Cidadã, em seu aludido art. 37, inciso X, após a Emenda
Constitucional n° 19 de 1998,
passou a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos, somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, não sendo permitido ao Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, na hipótese de ausência de legislação intrínseca, conforme atesta-se no caso em comento.

Tal entendimento, culminou com a edição pelo Pretório Excelso da súmula n° 339
[2]
, posteriormente convertida em súmula vinculante n° 37, a qual possui a seguinte redação,
in verbis:

STF – Súmula Vinculante 37
. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, sob todos os prismas, se verifica que na questão em debate, não houve violação ao princípio da isonomia, posto que não houve revisão dos vencimentos dos militares, mas tão somente um reajuste dos seus vencimentos.

Por fim, em sede do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento).

Nesse sentido, colaciona-se o paradigmático julgado de relatoria do ínclito
Desembargador Luiz Gonzaga da

Costa Neto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do

citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11).

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que tal matéria já vem sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta Corte de Justiça, conforme se infere das ementas abaixo transcritas de alguns dos eminentes Desembargadores que compõem esta Colenda Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PORÉM ENFRENTANDO OS FUNDAMENTOS PARA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NULA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA NESTA SEDE RECURSAL. CAUSA MADURA. ARGUIÇÃO DE DIREITO À EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% E, DO ABONO DE R$ 100,00, CONCEDIDO AOS MILITARES PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DOS DECRETOS N.º 0711/1995 E N.º 2.212/97. AFASTADA. A CARTA MAGNA VERSA SOBRE REVISÃO GERAL ANUAL EM SEU ARTIGO 37, INCISO X, JÁ O DECRETO ESTADUAL, QUE HOMOLOGOU AS RESOLUÇÕES Nº 0145/1995 E 0146/1995, VERSA SOBRE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSTITUTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE CONTEMPLADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA DOS IMPLEMENTOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA ANULAR A SENTENÇA E, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

(...)

(2020.00678760-02, 212.306, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% DECORENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. EQUÍVOCO VERIFICADO. A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE NÃO IMPEDE QUE O MÉRITO DA MATÉRIA DISCUTIDA SEJA APRECIADA E JULGADA. MÉRITO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA, MAS DISCUTIDA NOS AUTOS E PRONTA PARA JULGAMENTO. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. CPC/73, ART. 515, § 3º. DESCABE A ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COMO FUNDAMENTO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS POR FORÇA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E A ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE EG. TJ/PA
. (...)

(2249842, 2249842, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

Pelos fundamentos expostos, evidencia-se não assistir razão o autor nem ao reajuste de 22,45%, nem ao abono salarial de R$ 100,00, uma vez que o reajuste
de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995,
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

Inexistindo, assim, afronta à norma ínsita no art. 37, inciso
X
, da
Constituição Federal
, bem como pela vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e, pelos já demonstrados precedentes desta Corte e das Cortes Supremas, se faz imperioso a reforma da sentença do Juízo de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando a sentença objurgada para, no mérito, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seis centos reais), em consonância com o art. 85§8°
do CPC, os quais ficam suspensos no caso de deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da prestação jurisdicional, do direito adquirido, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4.
A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual
. 5. Agravo regimental não provido.
(ARE 921019 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016)”

[2]
Súmula 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Belém, 25/08/2020